Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO PRÉ-VESTIBULAR. FECHAMENTO DA UNIDADE. FATO INCONTROVERSO. DESISTÊNCIA DO ALUNO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO.
1. Sendo incontroverso o fechamento da unidade do curso pré-vestibular em que o aluno possuía interesse em frequentar, é devida a restituição do valor que esse possuía como “crédito” já pago perante o curso.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.